Tribunal: STF
Processo: RE 140607
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
GRATIFICAÇÃO  "SUDS". PRETENDIDA  INCORPORAÇÃO AOS  VENCIMENTOS, PARA
EFEITO DE CALCULO DAS DEMAIS VANTAGENS FUNCIONAIS.
          Acórdão    que,   interpretando    a    legislação   local,
disciplinadora  da  espécie,  qualificou   a  referida  parcela  como
gratificação de natureza especial e transitoria.
          Conceito  que, além  de insuscetivel  de ser reexaminado em
recurso  extraordinário, torna  de todo  impertinente a  invocação do
princípio da irredutibilidade, para o fim pleiteado.
          Inocorrencia  de afronta  aos arts.  37, XV,  e 7.,  VI, da
CF/88.
          Recurso não conhecido.